Tribunal: TJDFT
Processo: 0716032-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. MAUS TRATOS EM FACE DE FILHO MENOR E INJURIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os maus tratos sofridos pela vítima restaram devidamente comprovado pela ocorrência policial, pelo laudo pericial e sobretudo pelo depoimento do menor, corroborada pelas declarações do pai da criança.
2. Não há como acolher o pedido de absolvição quanto ao delito de injuria racial, visto que devidamente atestado nos autos que a ré ofendia o menor em virtude de sua cor, chamando-o de “macaco”, “capeta”, “diabo”.
3. Recurso conhecido e desprovido.